Tribunal: TJMT
Processo: 1014912-36.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014912-36.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE FIRMINO NAZARIO - CPF: 049.964.944-33 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT - JUIZ RAUL LARA LEITE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA SOARES DE LIMA - CPF: 067.937.631-30 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS: 1014912-36.2022.8.11.0000

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE FIRMINO NAZARIO

EMENTA.

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – 1. PRETENDIDA LIBERDADE PARA AGUARDAR O DESLINDE DA AÇÃO - ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EXPOSIÇÃO SUSCINTA MAS SUFICIENTE DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS
NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – GRAVIDADE DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
– GARANTIA DA ORDEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS – INVIABILIDADE ––

INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –ORDEM DENEGADA.

1.

Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, diante da materialidade do delito e dos indícios suficientes da autoria, notadamente a fim de garantir a ordem pública, devido à gravidade do delito, a denotar pelas circunstâncias do crime o
modus operandi é
revelador da periculosidade do agente.

2.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, do CPP.

3.

Demonstrada nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

4.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS: 1014912-36.2022.8.11.0000

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE FIRMINO NAZARIO

RELATÓRIO.

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
CARLOS HENRIQUE FIRMINO NAZARIO
, apontando como autoridade coatora, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino-MT, que mantem o paciente preso desde 21/11/2021, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado nos autos nº. 1002559-80.2021.8.11.0005.

Afirma o impetrante, que não há fundamentação idônea que justifique a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta que a decisão do magistrado de origem, se baseou em condição abstrata e não concreta para determinar a segregação cautelar do beneficiário, ainda que a suposta gravidade do delito não seria motivo suficiente para a manutenção do decreto segregatório.

Protesta que é imperativa a concessão da liberdade provisória em razão dos predicados pessoais do paciente e por ter 03 (três) filhos que dele depende financeiramente.

Ao final, pretende a concessão liminar da ordem almejando a liberdade ou a substituição da prisão corpórea por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Liminar indeferida no id. 137353680.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 137728669.

Parecer, do douto Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes é pela denegação da ordem, conforme ementa que segue:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA - PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – 1) ALEGADO CONSTRANGIMENTO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A AUTORIDADE IMPETRADA NÃO REAVALIOU A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE DENTRO DO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS ESTABELECIDO NO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – INACOLHIMENTO – O C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ SE MANIFESTOU SOBRE A REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA DETERMINADA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, INDICANDO QUE O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS NÃO É PEREMPTÓRIO E QUE A PRISÃO PREVENTIVA NÃO SE TORNA AUTOMATICAMENTE ILEGAL PELO FATO DE NÃO TER SIDO REAVALIADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. - 2) SUSTENTA A TESE DE QUE A DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA NÃO SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - INADMISSIBILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - A REAFIRMAÇÃO DE ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS MOTIVADORES DO DECRETO ORIGINAL É SUFICIENTE PARA MANTER O CÁRCERE PREVENTIVO – PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PRIMEVA – AUSÊNCIA DE FATO NOVO - 3) REQUESTADA PRESENÇA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS [PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES E RESIDÊNCIA FIXA], A JUSTIFICAR A LIBERDADE E SUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319, DO CPP) – NÃO CABIMENTO – AS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE NÃO SÃO GARANTIDORAS DE EVENTUAL DIREITO DE LIBERDADE, QUANDO OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS (NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA) RECOMENDAM A SUA MANUTENÇÃO NO CÁRCERE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM”. (Id. 138638192).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

HABEAS CORPUS: 1014912-36.2022.8.11.0000

PACIENTE:
CARLOS HENRIQUE FIRMINO NAZARIO

VOTO.

Consta dos autos

que no dia 20/11/2021, o recorrente ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com
“animus necandi”,
mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima,
tentou ceifar a vida de Fernanda Soares de Lima
, não se consumando por circunstancias alheias a sua vontade.

Na oportunidade o paciente teria ofertado uma carona à vítima, e ao chegar em um local ermo começou a
desferir vários golpes de faca contra a vítima sendo que um deles atingiu seu pescoço
; após o seu intento o paciente teria ido embora deixando a vítima ferida, porém por circunstâncias alheias à sua vontade, a vítima foi socorrida, após prestados os primeiros atendimentos constatou-se a necessidade da trasferência para a Capital do Estado diante da gravidade do estado de saúde da agredida, e, somente após esses cuidados teve sua vida salva.

Protesta o impetrante, pela ilegalidade na decretação da segregação cautelar do paciente, sustentando que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ao determinar a prisão preventiva do paciante, o magistrado de origem assim fundamentou:

“
A violência e hediondez do suposto crime praticado pelo autuado evidencia a necessidade de ser decretada a sua prisão cautelar, sendo o delito praticado gerador de grande repúdio, comoção e repercussão social dentro da comunidade do município de Diamantino, uma vez que trata-se de tentativa de crime contra a vida
.

Com isto, fica evidente que a concessão de medidas cautelares diversa da prisão se revelam como inadequadas e
insuficientes para inibir uma possível reiteração de conduta delitiva
, sendo necessária a imposição de decreto prisional preventivo para fim de acautelar o meio social, notadamente diante da extrema gravidade do delito e perigo para a sociedade.

Assim, de rigor a conversão em da prisão em flagrante do conduzido em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública e evitar a continuidade e agravamento das condutas.." (sic - id. 70631243 - APF)

Após a instrução processual, ouvidas as partes o magistrado pronunciou o paciente por homicídio qualificado na forma tentada.

Na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, vê-se que o magistrado considerou os indicios suficientes de
autoria
,
materialidade delitiva
e o
modus operandi
na execução do delito, que sugere
gravidade do crime e periculosidade do agente
.

Não há como abarcar a alegada ausência de fundamentação, pois os elementos lançados pelo magistrado se encontram estampados dentre os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A vítima, em depoimento prestado em juízo, afirmou que na data dos fatos aceitou uma carona ofertada pelo recorrente para ir até o “Bar da Ponte”, entretanto no meio do caminho ele disse que precisava passar em um local primeiro e próximo ao local o réu parou a moto e começou de inopino desferir facadas contra a vítima
.

O fato do delito supostamente ter sido realizado de forma qualificada, ou seja, com recurso que dificultou a sua defesa já que foi surpreendida com os golpes de facas que atingiu várias partes de seu corpo inclusive o pescoço, ainda, o réu teria deixado a vítima agonizando no local que foi socorrida por terceiros que passavam naquele momento, fatos que sinalizam ser o paciente perigoso para o convívio em sociedade.

Nesse sentido:

“(...) É pacífico entendimento desta Corte e do STF no sentido de que "Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). Decisão monocrática de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o que atraiu a incidência do 34, XX, do Regimento Interno. Legalidade.”(AgRg no HC n. 746.451/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

No que se refira aos predicados pessoais, tenho que havendo a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, as qualidades individuais do paciente não possuem força para sobressair diante dos elementos autorizadores da segregação cautelar, porém serão levados em consideração após as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.

Diante do quadro posto, presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão do paciente e em consonância com o parecer,
denego a ordem
pleiteada em favor de CARLOS HENRIQUE FIRMINO NAZARIO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022